Tribunal: STF
Processo: AI 223347
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 5º, XXIV e LV, e 192, § 3º, da CF. Prequestionamento. Falta.
Ademais, trata-se de matéria fática que dependeria de reexame de
fatos e provas. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas
 279, 282 e 356. Não se admite RE quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada e, muito menos, para reexame de
provas